Tribunal: TJDFT
Processo: 0711744-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DO USUÁRIO CORROBORADAS PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO. FORÇA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CRACK. AUMENTO DA PENA-BASE PELA NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO CONJUNTA COM A QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA. REQUISITOS DO ART. 42 DA LEI No 11.343/2006 NÃO PREENCHIDOS. PENA REDIMENSIONADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Comprovada a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, impossível acolher a tese defensiva de absolvição.

2. O testemunho dos policiais responsáveis pela ocorrência constitui meio de prova idônea a embasar o édito condenatório, pois milita em favor dos agentes a presunção de veracidade, que somente pode ser afastada em caso de comprovação de que mentiram ou se enganaram.

3. As declarações prestadas pelo usuário apenas em sede inquisitorial, afirmando peremptoriamente que adquiriu a porção de entorpecente do réu, podem ser utilizadas para a formação do convencimento quando corroboradas pelas declarações dos policiais, colhidas em Juízo.

4. Conforme jurisprudência desta Corte de Justiça, a aplicação da circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei n. 11.343/06 pressupõe a avaliação conjunta dos fatores “natureza” e “quantidade” da droga. No caso dos autos, apenas a natureza extremamente prejudicial do crack, por si só, não justifica o recrudescimento da pena-base.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.